Tribunal: TJDFT
Processo: 0744293-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afastando alegações de inexigibilidade do título executivo, prejudicialidade externa e excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC, à tese da inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864/STF e à alegação de excesso de execução decorrente da aplicação da Taxa Selic; (ii) examinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 969 e 313, V, “a”; CF/1988, EC 113/2021; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 (RE 905.357/RR); STF, ADI 7.391/DF; STF, ADI 7.435/RS.